Tribunal: TJSP
Processo: 2031974-55.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 10.410/21, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a suspensão de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas, promovidas pela Municipalidade de Santo André, que resultem em despejo, desocupações ou remoções forçadas, enquanto perdurar a pandemia e seus impactos em face da COVID-19.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Recente

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei Municipal no 10.410/21, de iniciativa parlamentar, dispondo sobre a suspensão de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas, promovidas pela Municipalidade de Santo André, que resultem em despejo, desocupações ou remoções forçadas, enquanto perdurar a pandemia e seus impactos em face da COVID-19.
Vício de iniciativa. Inocorrência. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.
Separação dos poderes. Inconstitucionalidade. A legislação, embora estabeleça prescrição negativa, acaba por impedir, ainda que por prazo delimitado, a prática de expedientes administrativos diretamente relacionados ao Poder Executivo. Inequívoca restrição a ato de gestão e organização, com afronta à separação de poderes (primado constitucional não disponível), bem como à reserva da Administração.
Violação ao pacto federativo. Ocorrência. Inviável norma local dispor sobre direito civil e processual civil. Competência da União para legislar sobre a questão (art. 22, inciso I, da CF). Precedente, em caso idêntico.
Violação aos princípios da razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público. Inocorrência. Norma voltada ao combate da pandemia, buscando minimizar os efeitos sanitários e econômicos dela decorrente, com proteção aos direitos fundamentais de grupos socialmente vulneráveis (como a moradia e a dignidade da pessoa humana). Não por outro razão, legislação federal (Lei Federal no 14.216/21), de teor quase idêntico à norma municipal, foi editada e manteve-se hígida do ponto de vista constitucional.
Ação procedente.